Tribunal: TJES
Processo: 5008990-82.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008990-82.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J. V. G. T.
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO COLETIVO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MENOR DE IDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo, menor de idade e portador de anemia falciforme, em face da operadora de saúde, na qual se reconheceu o dano moral decorrente do cancelamento unilateral do plano durante tratamento médico, fixando-se indenização em R$ 5.000,00, com extinção do pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelante, diante das circunstâncias do caso concreto, bem como se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia recursal limita-se à adequação do
quantum
indenizatório, não se discutindo a existência ou não do dano moral, ante a ausência de recurso da operadora de plano de saúde.

4. A quantificação do dano moral deve observar o método bifásico consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera, inicialmente, a relevância do bem jurídico lesado à luz da jurisprudência e, em seguida, as circunstâncias específicas do caso concreto.

5. O cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento de doença grave atinge diretamente o direito fundamental à saúde, bem jurídico de elevada relevância, justificando a fixação de valor-base compatível com precedentes do STJ e do Tribunal local.

6. As circunstâncias particulares do caso revelam maior gravidade do dano, pois o apelante é menor de idade, portador de doença grave que exige acompanhamento contínuo, com histórico de internações, transfusões sanguíneas e cirurgia programada, tendo sido surpreendido pela interrupção abrupta da cobertura assistencial.

7. A conduta da operadora evidencia elevado grau de reprovabilidade, ao não assegurar a continuidade do tratamento nem oferecer alternativa de contratação de plano individual, em desconformidade com o entendimento firmado no Tema 1.082 do STJ e com a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n.º 19/1999.

8. Inexiste culpa concorrente do beneficiário, e a capacidade econômica das partes, aliada às funções reparatória, punitiva e pedagógica da indenização, justifica a majoração do valor inicialmente arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

9. A majoração dos honorários sucumbenciais é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de majorar a indenizacao a titulo de danos morais.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008990-82.2022.8.08.0014

APELANTE: J. V. G. T.

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J. V. G. T.
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por
J. V. G. T
contra
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, julgou parcialmente procedente a demanda para: (i)

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) declarar a falta de interesse superveniente em relação à obrigação de fazer, com fulcro no art. 485, I, CPC.

O apelante requer, em seu apelo, a majoração da indenização para valor não inferior a R$20.000,00, sob o fundamento de que o valor arbitrado na r. sentença não condiz com o abalo sofrido diante da gravidade dos fatos, tampouco com a jurisprudência em casos análogos. Argumenta, nesse sentido, que a conduta da operadora de plano de saúde colocou a sua vida em risco, de modo que é devida a majoração. Pleiteia, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 17166868) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a rescisão contratual foi lícita e o valor arbitrado a título reparatório se adequa às circunstâncias do caso. Nada obstante a certidão de intempestividade lavrada na instância de origem (id 14969656), o apelado pugna pela sua tempestividade.

Manifestação ministerial (id 17117793) pugnando pelo provimento parcial da apelação, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais.

Pois bem.

Antes de apreciar o mérito recursal, verifico a existência de
questão preliminar
suscitada pelo apelado, relacionada à tempestividade das contrarrazões à apelação (id
17166868)
. Desde logo, adianto assistir razão ao apelado neste ponto.

A intimação para contrarrazões foi expedida em 10/07/2025, ao passo que a certidão de decurso de prazo (id 14969656) foi lavrada em 22/07/2025. No entanto, considerando o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para oferecer contrarrazões (art. 1.010, §1º, do CPC), o termo final deveria ser ao menos em 01/08/2025 - isso, sem considerar eventual prazo para ciência do sistema de Processos Judiciais eletrônicos. Nesse sentido, compreendo que houve falha na lavratura da certidão de decurso de prazo de id 14969656.

Logo, considerando que o apelado ofereceu contrarrazões em 24/07/2025 (id 15000887) e o prazo findaria ao menos em 01/08/2025, é forçoso reconhecer a sua tempestividade. Por essa razão,
acolho a questão preliminar suscitada para declarar a
tempestividade
das contrarrazões de id 15000887
.

Não havendo outras questões preliminares, passo à apreciação do mérito recursal.

Inicialmente, a fim de evitar digressões desnecessárias, é fundamental esclarecer a discussão ora travada.

Conforme se observa do recurso de apelação (id 14969653), o mérito recursal se reduz a uma única questão: a (in)suficiência do
quantum
indenizatório a título de danos morais, arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo h. juízo
a quo
.

Como a operadora de plano de saúde (apelada) não recorreu da r. sentença, à luz do princípio
non

reformatio in pejus
, não se discute aqui a existência ou não do dano moral, mas apenas se a quantia definida é suficiente para a compensação do apelante pelo abalo sofrido.

Como se sabe, a quantificação do dano moral é tarefa das mais árduas a qual incumbe ao magistrado, notadamente por não haver critérios legais claros e objetivos para tanto, muito em razão da sua natureza imaterial.

Apesar disso, o C. Superior Tribunal de Justiça buscou definir um método de quantificação amplamente operado pelos Tribunais pátrios, denominado
método bifásico
. Como o próprio nome sugere, ele se caracteriza pela cisão do raciocínio de quantificação em duas fases distintas.

Na primeira fase, “
arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)
” (STJ, REsp n.º 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13 set. 2011, DJe 21 set. 2011).

Em outras palavras, a fim de chegar-se a um valor base para a indenização, avalia-se a
relevância do bem jurídico lesado,
abstratamente considerado, bem como a
orientação jurisprudencial sobre a matéria
.

Já na segunda fase, “
procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente eqüitativo, que respeita as peculiaridades do caso
” (STJ, REsp n.º 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13 set. 2011, DJe 21 set. 2011).

Ou seja, na segunda fase, são avaliadas as
circunstâncias específicas do caso
, de modo a ser alcançado um arbitramento efetivamente equitativo, consubstanciado nas peculiaridades do causo.

Em aplicação de tal metodologia à situação em exame, de plano,
compreendo que a indenização arbitrada pela r. sentença é insuficiente
. Explico:

O entrave dos autos gira em torno de cancelamento unilateral de plano de saúde pela operadora, enquanto o beneficiário estava em tratamento de doença grave (anemia falciforme). O bem jurídico lesado, então, é a
saúde

do apelante, sendo desnecessárias maiores digressões para evidenciar o seu alto grau de relevância.

Nessa linha, em atenção aos precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, entendo que o
quantum
base
para o caso sob julgamento deve ser de R$8.000,00 (oito mil reais). Destaco alguns excertos de ambas as Cortes:

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. QUADRO DE APENDICITE. DEMORA EM PROCEDER AOS TRÂMITES NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA.
DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. VALOR PROPORCIONAL.
AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

3.
A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, circunstâncias que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. Precedentes.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.

5.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional
aos danos sofridos em decorrência da demora em proceder aos trâmites necessários à realização de intervenção cirúrgica, diante do quadro de apendicite.

6. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 3.038.158/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

2. A jurisprudência desta Corte
"vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte,
arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA –
CONTRATO DE PLANO DE SAÚD
E – PRAZO DE CARÊNCIA – EMERGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA –
NEGATIVA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ABUSIVIDADE –
DANO MORAL – CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

[...]

2 - Na hipótese sub oculis, o plano contratado ao autorizar tão somente o ato cirúrgico, negando o fornecimento da órtese inerente ao ato cirúrgico e indispensável ao êxito do tratamento da moléstia do autor agiu de forma abusiva.

3 - Em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as circunstâncias do caso concreto - notadamente o fato de que o Autor contava com 77 (setenta e sete) anos na data da propositura da ação,
entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se mais adequado aos referidos critérios.

4 - Recurso provido.

(TJES, AC 0014486-91.2019.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 2ª Câmara Cível,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PLANO DE SAÚDE
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA –
RECUSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Parte-se da premissa que a negativa de autorização pelo plano de saúde apelado se mostrou ilegal, uma vez que não houve insurgência do mesmo quanto a tal ponto, deve-se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça figura no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já afetado pelas condições de saúde e, portanto, foge do mero dissabor (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2. Sobre o quantum indenizatório, destaca-se que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no valor a ser fixado.

[...]

5.
Em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, a sentença apelada merece reforma para majorar o quantum arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00, mantidos os critérios de correção já adotados pelo juízo de origem.

6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, AC 0022558-70.2015.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 07 fev. 2024)

Definido o valor base para a reparação por dano moral no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), passo para o segundo momento do método bifásico, no qual são avaliadas as circunstâncias particulares do caso concreto. Serão relevantes, então, a gravidade do fato, culpabilidade do agente, eventual culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes.

Em exame às particularidades da situação posta a julgamento,
entendo ser caso de
majoração
do
quantum
base
.

Primeiramente, em relação à gravidade do fato em si, é de se observar ser o apelante menor de idade (certidão de nascimento no id 14969252), portador de anemia falciforme (comprovação no id 14969260) - doença grave a qual exige contínuo acompanhamento - e, subitamente, foi surpreendido pelo cancelamento unilateral de seu plano de saúde (informativo do cancelamento no id 14969259).

Não bastasse, o apelante estava em tratamento e possui histórico de internações (ids 14969265, 14969266 e 14969264), transfusões sanguíneas (id 14969261), bem como estava no aguardo de cirurgia para retirada do baço (id 14969267).

A interrupção repentina de assistência médica a menor de idade detentor de doença grave, ainda durante o tratamento, constitui circunstância que, por certo, agrava o abalo sofrido, ainda mais se considerado o histórico médico.

Ademais, a operadora (apelada) não agiu de maneira a evitar maiores danos. Mesmo fosse caso de exercício regular de direito no ato de cancelamento do plano, seria obrigação da operadora, ao menos, “
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (Tema 1.082/STJ).

In casu
, conforme bem consignado na r. sentença, a operadora do plano de saúde coletivo apenas notificou a empresa estipulante sobre o cancelamento, sem providenciar ao menos a continuidade do tratamento (Tema 1.082/STJ) ou ofertar contratação de plano individual, em conformidade ao art. 1º da Resolução do Conselho de Saúde Complementar n.º 19 de 25 de março de 1999.

Ao menos uma das duas opções - continuidade do tratamento ou oferta de plano individual - deveria ter sido providenciada pela operadora ao optar pelo cancelamento unilateral do plano. Nada fez, porém, o que revela o seu descaso para com o apelante, beneficiário do plano coletivo à época.

Não bastasse, mesmo após o cancelamento do plano, a operadora expediu notificação extrajudicial de cobrança para o apelante, conforme consta da fatura e notificação juntadas aos autos (id 42602598).

Por fim, não observo nos autos qualquer indício de culpa concorrente do apelante ou outra circunstância atenuante.

Considerando todas essas particularidades, bem como a condição econômica das partes e as finalidades da indenização por dano moral (reparatória, repressiva e pedagógica),
majoro o
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais
).

Entendo que as particularidades do caso justificam o aumento da quantia
base
fixada, pelas razões já despendidas.

Mantenho os mesmos parâmetros de correção monetária e juros de mora estabelecidos na r. sentença.

Nesse contexto, a reforma da r. sentença é medida que se impõe, na medida em que o valor originalmente arbitrado (R$ 5.000,00) não é suficiente para compensar o abalo suportado.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.